Tribunal: CARF
Processo: 10880.954563/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954563/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.431 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
ENGERAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
No mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado
pelo contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito
de uma declaração de compensação, não há porque não reconhecer o seu
direito. O crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do disposto
no art. 170 do CTN.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IMPOSTO COMPENSADO.
DCTF.
No mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado
pelo contribuinte é oriundo de um débito de imposto sobre ganho de capital
confessado no âmbito de uma declaração de compensação e da respectiva
DCTF, não há porque não reconhecer o seu direito. O crédito do sujeito
passivo é líquido e certo para os fins do disposto no art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954563/2009-51
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.431 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954563/2009-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ENGERAL S/A contra acórdão que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da homologação
parcial, pela Derat/SP, da compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2003 com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 31421.16526.291004.1.3.02-5750 (fls.
02/12), no qual a interessada busca compensar os débitos nele declarados com crédito
de saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 269.883,68, relativo ao ano calendário de
2003 (fl. 02).
O PER/DCOMP no 10944.30034.120205.1.3.02-3874 (fl. 16) também se utiliza do
mesmo direito creditório antes referido para compensar os débitos neles declarados.
O pedido do contribuinte foi analisado pela DERAT/SP em 09/06/2009, que proferiu o
despacho decisório no de rastreamento 842091083 (fl.16), que decidiu HOMOLOGAR
INTEGRALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
31421.16526.291004.1.3.02-
5750
e
HOMOLOGAR
PARCIALMENTE
a
compensação declarada no PER/DCOMPs no 10944.30034.120205.1.3.02-3874, do qual
foi cientificado em 17/06/2009 (fl. 17).
Inconformado com a decisão o contribuinte apresentou, em 16/07/2009, a manifestação
de inconformidade de fls. 18/29, instruída com os documentos de fls. 30/75, pleiteando
sua reforma resumidamente pelas seguintes razões:
- nos termos do parágrafo 5o do artigo 74 da Lei 9.430/96, o prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos, contados da data da
entrega da declaração de compensação;
- no caso, em 23/04/2003, entregou a declaração de compensação sob n°
11831.002517/2003-28 (doc.2 - fls. 48/50), de modo que na data da ciência do despacho
decisório que reconheceu apenas parcialmente o direito creditório, ocorrida em
17/06/2009, a mesma já estava homologada de forma tácita pelo decurso de prazo de
cinco anos de sua apresentação;
- resta evidente em face do exposto a homologação da compensação de forma tácita em
de 22/04/2008, não podendo assim prosseguir a cobrança dos débitos tacitamente
homologados, conforme inclusive jurisprudência acostada aos autos;
- como se não bastasse isso, apurou no ano-calendário de 2003 saldo negativo no valor
de R$ 269.883,69, conforme demonstrativo de fl. 24;
- com relação ao Imposto de Renda calculado por estimativa, o mesmo decorre do
somatório dos meses de janeiro a março de 2003, conforme demonstrado na DCTF,
DIPJ e Livro razão (doc.3 - fls. 51/62) e demonstrativo de fl. 25;
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.431 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954563/2009-51

- o saldo a pagar no valor de R$ 128.300,68, referente às estimativas de janeiro a março
foi compensado via declaração de compensação com saldo negativo existente do ano-
calendário de 2002 nos autos do processo n° 11831.002517/2003-28 (fl. 49);
- já o valor referente ao Imposto de Renda sobre ganho de capital no valor de R$
8.821,92 foi compensado no PER/DCOMP no 16134.81098.291004.1.3.02-0083 (doc.4
- 63/67), também com o saldo negativo existente do ano-calendário de 2002 (doc.5 -
68/70) e devidamente declarado em DCTF (doc.6 - fls. 71/75);
- em virtude do princípio da verdade material todos os documentos e informações
acostados aos autos devem ser apreciados e considerados para fins de reconhecimento
do direito creditório da impugnante, com a conseqüente homologação dos pedidos de
compensação efetuados;
- finaliza requerendo o reconhecimento integral de seu direito creditório com a
conseqüente homologação integral das compensações pleiteadas.
A DRJ/Rio de Janeiro I proferiu, então, acórdão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade. No que interessa ao presente litígio, os fundamentos daquela
decisão foram assim anunciados:
O impugnante alega que o saldo a pagar no valor de R$ 128.300,68, referente às
estimativas de janeiro a março, foi compensado via declaração de compensação com
saldo negativo existente do ano-calendário de 2002 nos autos do processo n°
11831.002517/2003-28 (fl. 49) e que teria pleno direito à sua utilização, pois se trataria
de direito líquido e certo, comprovado pelos documentos juntados aos autos.
No que se refere a estas parcelas, verifica-se quanto à estimativa do mês de janeiro de
2003, no valor de R$ 44.678,79, que foi reconhecido somente o valor de R$ 5.856,39,
ficando em litígio a parcela de 38.822,40 (fl.15).
Já a estimativa do mês de fevereiro, no valor de R$ 39.906,26, foi integralmente
reconhecida para fins de composição do direito creditório pleiteado.
Da estimativa do mês de março, no total de R$ 43.715,63, nenhum valor foi
reconhecido para fins de composição do direito creditório.
O litígio resume-se assim ao valor de R$ 82.538,03, sendo R$ 38.822,40 relativo ao mês
de janeiro/2003 e R$ 43.715,63 relativo ao mês de março de 2.003, que o contribuinte
pretende ver reconhecido para fins composição de seu direito creditório.
Para fins de julgamento do presente processo, verifiquei que o processo
11831.002517/2003-28 foi apensado ao processo 11831.000700/2003-99, como consta
à fl. 616 deste último.
Nos autos do processo 11831.000700/2003-99 verifiquei ainda que a Divisão de
Orientação e Análise Tributária – DERAT/SP, em 07/01/2008, reconheceu parcialmente
o direito creditório pleiteado pelo contribuinte. Porém, após a realização dos cálculos de
compensação permaneceram não compensados, respectivamente, os valores de janeiro
de março, nos totais de R$ 38.822,40 e R$ 43.715,63. Ou seja, de acordo com a decisão
da DERAT (fls. 153/165 do processo 11831.000700/2003-99), não há direito creditório
adicional a ser reconhecido ao contribuinte.
O contribuinte recorreu da decisão proferida pela DERAT à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo, que em 18 de novembro de 2008, através da 7a
Turma da DRJ/SPOI, proferiu o Acórdão no 16-19.526, onde manteve integralmente a
decisão proferida pela DERAT, como consta às fls. 463/477 do processo
11831.000700/2003-99.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.431 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954563/2009-51

Na seqüência, apresentou recurso voluntário para recorrer da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, ao Conselho de
Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em
18/12/2009, segundo as fls. 480/502 do processo 11831.000700/2003-99, mas até o
momento pelo que consta neste processo, que consultei, não consta decisão quanto ao
recurso.
Conclusivamente, no que se refere ao litígio no valor de R$ 82.538,03, não há como se
reconhecer o valor do crédito pleiteado pelo contribuinte.
Em relação ao valor de R$ 8.821,92, referente ao mês de dezembro de 2003, citado na
análise de crédito anexa ao Despacho Decisório (fl. 14), constato que o mesmo
integrava o litígio nos autos do processo 11831.001242/2003-13, que também foi
anexado ao processo 11831.000700/2003-99 (ver fl. 153), já abordado anteriormente.
Compulsando os autos deste último processo, verifica-se às fls. 153/168, que a
compensação do citado valor foi, similarmente aos valores antes referidos, indeferida
pela DERAT, em 07/01/2008, sendo a manifestação de inconformidade apresentada não
acolhida, estando o contribuinte aguardando decisão quanto ao recurso voluntário
apresentado em 18/12/2009.
Ou seja, de modo análogo, não há qualquer parcela de direito creditório adicional a ser
reconhecida, como se vê inclusive no extrato do processo à fl. 168, onde o valor
permanece mantido.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
acrescenta que o crédito referente ao processo no 11831.000700/2003-99 não foi reconhecido por
conta do crédito pertencente ao processo no 11831.000591/2002-29, perfazendo um efeito
cascata de não reconhecimento dos seus créditos. No entanto, em 26/02/2008, a DRJ/São Paulo
teria reconhecido o direito creditório contido neste último processo por conta da homologação
tácita das compensações ali declaradas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como se vê, a compensação declarada no PER/DCOMP no
10944.30034.120205.1.3.02-3874 (integrante deste processo) não foi homologada pela instância
a quo porque as compensações de estimativas dos meses de janeiro e março de 2003, que
compõem o saldo negativo reivindicado, pendiam de decisão em outros processos. Com efeito,
aguarda-se, ainda, o julgamento do recurso voluntário contra o acórdão proferido no processo no
11831.000700/2003-99 (que também inclui as compensações das referidas estimativas).
Essa, de fato, vinha sendo a opinião de muitas unidades da Receita Federal nas
diversas situações nas quais o contribuinte apurava saldo negativo oriundo de estimativas não
efetivamente recolhidas. O caso mais comum era aquele em que as estimativas haviam sido
"pagas" mediante sua inclusão como débitos em outros processos de compensação. Como,
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.431 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954563/2009-51

muitas vezes, a homologação da compensação estava ainda pendente da solução de um
contencioso, alegava-se que o contribuinte não possuía o direito líquido e certo no processo
decorrente.
Nada obstante, o recente Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 afastou esse
ponto de vista. Depois de restringir seu escopo às declarações de compensação transmitidas até
31/05/2018, visto que a Lei no 13.670/2018 passou a vedar a compensação de débitos
concernentes às estimativas, o referido ato normativo consolidou o entendimento do órgão nas
situações em que as estimativas foram confessadas em DCTF e não foram quitadas nem por
pagamento nem por compensação. Confira-se:
3. Inicialmente, observe-se que o entendimento consubstanciado no presente Parecer
Normativo aplica-se à Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida até 31 de maio
de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas, conforme dispõe o Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 4, de 14 de agosto de 2018.
(,,,)
8. A despeito de a situação aqui tratada se referir ao débito de estimativas quitadas por
compensação, faz-se referência à hipótese em que as estimativas foram confessadas em
DCTF e não foram quitadas nem por pagamento nem por compensação.
Mais à frente, o parecer trata do entendimento consolidado para os casos comuns
acima mencionados, isto é, quando a homologação da compensação está ainda pendente da
solução de um contencioso. Observe-se:
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a retratada
em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que ocorre o fato
jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto está o
débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a estimativa pode ser
deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo negativo. Eventual não
homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação antes de
31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, tornando-se
definitivo em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário nem, como
corolário lógico, a sua extinção. Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico
tributário nem a conversão das estimativas em tributo, não há como cobrar o valor não
homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a
base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder de acordo com o
disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou
até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer
depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas
concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31 de
dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.431 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954563/2009-51

10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada antes do
dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não incluir a
estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou no tributo devido ou na
composição do saldo negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a
manifestação de inconformidade se delimita ao direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido. E se as estimativas compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o
tributo devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas. Vide acórdão do
CARF neste mesmo diapasão:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através
de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito
com a mesma origem. (Acórdão no1401-002.876, Rel. Claudio de Andrade Camerano,
16/8/2018)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do
disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também deve
ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito
que é próprio à estimativa, que existe em conformidade com o direito.
Portanto, merece guarida o recurso voluntário porque se alinha com o
entendimento agora consolidado no âmbito da própria Receita Federal. Se o valor remanescente
do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado
no âmbito de uma declaração de compensação, não há porque não reconhecer o seu direito. O
crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do disposto no art. 170 do CTN.
Com relação à parcela referente ao imposto sobre ganho de capital apurado em
dezembro de 2003, no valor de R$ 8.821,92, que também integra o saldo negativo reivindicado,
o entendimento é o mesmo. Isso porque a sua compensação igualmente aguarda o julgamento do
recurso voluntário no processo no 11831.000700/2003-99. A empresa, inclusive, junta prova que
o referido débito também estava declarado em DCTF (Doc. 6 da manifestação de
inconformidade).
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital